Tribunal: TJDFT
Processo: 0736865-29.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. INCLUSÃO NO QUADRO DE OFICIAIS POLICIAIS MILITARES ADMINISTRATIVOS (QOPMA), MEDIANTE RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS À PROMOÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para determinar ao recorrido promova a nomeação do recorrente à patente de 2o Tenente do Quadro de Oficiais da Administração (QOPMA), a contar de 22/11/2018, com efeitos funcionais. Esclarece que houve erro da administração, pois, conferiu a promoção a militar mais moderno, atropelando a ordem de antiguidade. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, aduz que não houve nenhum ato abusivo ou ilegal a ser reparado. Afirma o recorrente que foi preterido por militar mais moderno na promoção ao posto de 2o Tenente, que fez o curso por força de decisão judicial, tendo sido promovida, não obstante a decisão final ter sido contrária à militar, a PMDF a manteve no posto de 2o Tenente. Esclarece que mesmo que a militar não houvesse sido promovida não decorreria o direito dele à promoção em ressarcimento de preterição. Afirma que o recorrente não realizou o curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos, pois, à época não foi selecionado. O recorrente não preencheu os requisitos para promoção. Requer a manutenção da sentença.
4. É certo que para inclusão no Quadro de Oficiais Policiais Militares Administrativos (QOPMA), o policial deverá ser selecionado dentro do somatório das vagas do respectivo quadro, para matrícula em Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos e concluir com aproveitamento o Curso de Formação de Oficiais, ser declarado Aspirante-a-oficial e ser aprovado em estágio probatório (Lei 12.086/2009, artigos 32 e 35).
5. Além disso, a promoção em ressarcimento de preterição (praticada em casos extraordinários, a exemplo de comprovado erro administrativo - Lei 12.086/2009, art. 15, V) é efetivada após ser reconhecido ao militar como preterido o direito à promoção que lhe caberia, segundo o critério de antiguidade ou merecimento, recebendo o militar assim promovido o número que lhe competiria na escala hierárquica, como se promovido à época devida (Lei 12.086/2009, art. 14).
6. Nesse quadro fático-jurídico, a mera alegação de erro administrativo (manutenção supostamente indevida da militar paradigma no posto de 2o tenente) não subsidia a pretensão do requerente à promoção por ressarcimento de preterição, pois não comprovou o preenchimento de todos os requisitos legais ao tempo da convocação, especialmente a conclusão do Curso de Formação de Oficiais - CHOAEM (Lei 12.086/2009, artigos 32 e 35).
7. Não fosse isso o suficiente, como bem pontuado em sentença, eventual ilegalidade na promoção de militar apontado paradigma não permite o deferimento automático de outros militares que não preenchiam os requisitos exigidos. Não é dado sanar uma suposta ilegalidade com o cometimento de outra. Ressalta-se que a promoção da militar paradigma é objeto de impugnação no âmbito administrativo (processo TCDF no 00600-00001045/2021-66-e) e judicial (Reclamação 0706946-43.2021.8.07.0000 em tramitação na 5a Turma Cível do TJDFT).
8. Desse modo, ante a ausência de comprovação de que o recorrente satisfazia todas as exigências legais para participar do CHOAEM, do qual a militar paradigma participou por força de decisão judicial, tem-se por escorreita a sentença de improcedência.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno o recorrente vencido ao pagamento ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.